Tribunal: CARF
Processo: 10880.977507/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977507/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.763 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SSB EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Tendo o contribuinte apresentado meios de prova hábeis à demonstração da
certeza e liquidez do crédito alegado, necessário o seu reconhecimento, a fim
de que seja objeto de compensação nos termos declarados em DCOMP.
Inteligência do art. 170 do CTN.
SUSPENSÃO DE INEXIGIBILIDADE. MULTAS E JUROS. INCIDÊNCIA.
Ainda que suspensos os créditos tributários em decorrência da interposição de
recursos administrativos, ficam mantidas as incidências de multas e juros sobre
os créditos tributários não pagos no prazo previsto, caso não extintos pela
compensação pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977507/2012-91
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-75.017 da 2a Turma da DRJ/RJO de 15 de abril de 2015
(fls. 212 a 214):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 040232189 emitido eletronicamente em 05/11/2012, fl. 8,
referente à declaração de compensação-Dcomp no 29322.74350.300611.1.3.04-9793
transmitida com o objetivo de compensar o (s) débito (s) discriminado (s) na referida
Dcomp com crédito de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ), código 2089, período
de apuração 31/12/1999, no valor original na data de transmissão de R$ 1.105,50,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 29/01/2010(R$ 36.702,64).
2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito
na Dcomp acima identificada, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados na Dcomp. Assim, diante da
inexistência do crédito, foi exigido do interessado débito de R$ 1.044,01 acrescido de
encargos moratórios.
3. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 13/11/2012, conforme documento de fl. 8, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 45 a 53, em 12/12/2012, alegando,
em síntese, que:
4.1. Foi efetuado recolhimento a maior, conforme pode ser verificado na
memória de cálculo anexa e na DIPJ;
4.2. Como providenciou a retificação da DCTF, não remanesce qualquer
impeditivo formal para a homologação da compensação pleiteada;
4.3. Reproduz diversas decisões administrativas no sentido de que os vícios
formais não podem interferir nos aspectos materiais;
4.4. Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de
1972, requer a realização de diligência para que se comprove a existência do
crédito decorrente do pagamento;
5. Posteriormente, em 24/06/2013, solicitou a juntada dos documentos de fls.14/44.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da recorrente, por
entender que o crédito reconhecido no processo de crédito não teria sido suficiente para a
compensação requerida, nos seguintes termos (fl. 214):
[...] 12. Foi reconhecido direito creditório no valor de R$ 29.290,56. Utilizando-se do
aplicativo SAPO, sistema de apoio operacional homologado pela Coordenação- Geral
de Arrecadação e Cobrança-CODAC da RFB (fl.205) para efetuar a devida atualização
do crédito, bem como o cálculo da compensação declarada pelo interessado na DCOMP
no 25723.93560.240611.1.3.04-0001, objeto do processo no 10880.977506/2012-
46,comprova-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para a homologação integral
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

da compensação nela declarada . Portanto, não resta saldo disponível para a
compensação objeto do processo ora em exame. [...]

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 222 a 231), alegando:
a) em preliminar, a nulidade parcial do acórdão da DRJ (fls. 212 a 214), na
medida em que o acórdão recorrido não teria se pronunciado acerca da não
incidência de juros e de multa, com fundamento no precedente em Acórdão
CARF no 1302-002.041 (processo 11065.002498/2008-72);
b) no mérito,
b.1) que a DRJ teria incluído em seu acórdão fundamento não inicialmente
utilizado por ocasião do Despacho Decisório, no sentido de que a
contribuinte teria supostamente (fl. 228) deixado de oferecer rendimentos
de aplicação financeira à tributação pelo IRPJ, o que teria impossibilitado
a recorrente a se defender de tal argumento ainda perante a DRJ,
resultando em supressão de instância;
b.2) que, ainda que não confirmado o crédito, mas diante da inexistência
de mora, por esta razão não haveria possibilidade de incidência de juros e
multa.

Por fim, fl. 230, a recorrente pede a homologação da compensação declarada e, em caso
negativo, a possibilidade de conversão do feito em diligência e o afastamento dos juros e da
multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2009.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
10/08/2017, conforme Termo de Juntada, fl. 220, face ao recebimento da intimação datado de
10/08/2017, fl. 219, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
A recorrente alega, em preliminar, não ter a DRJ se manifestado, em sua decisão,
acerca do pedido contido na Manifestação de Inconformidade (fls. 45 a 53) que intentava a não
incidência de juros e multa em caso de manutenção do Despacho Decisório, nos termos a seguir
transcritos (fl. 53):

De fato, no Despacho Decisório de fl. 08, consta débito não compensado, com as
respectivas incidências de multa e juros, nos seguintes termos:

Apesar disso, vale ressaltar que, mesmo diante da existência de referido pedido,
não há qualquer argumento que tenha sido apresentado pela recorrente em sua Manifestação
de Inconformidade (fls. 45 a 53) a fim de sustentar referido pedido de não incidência de multa e
juros.
Nesse aspecto, é preciso diferenciar o que viriam a ser os argumentos do
recorrente e o que viriam a ser os pedidos do recorrente, isso porque, pedidos desprovidos de
prévia argumentação, quando não apreciados, não dão ensejo à omissão do órgão decisor, na
forma prevista no Novo Código de Processo Civil – NCPC, aplicável subsidiariamente ao
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

presente processo, diante de lacuna no Decreto no 70.235/1972 quanto ao estabelecimento do que
viriam a ser decisões omissas, nos termos assim dispostos do NCPC:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
[...]
Art. 489. [...]
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[...]
Assim a omissão de decisão requer que a parte tenha deduzido argumentos acerca
da matéria, o que não ocorreu, na medida em que a recorrente, apesar de formular pedido no
sentido da não incidência de juros e multas, não estabeleceu qualquer argumento que o
fundamentasse.
Diante disso, não há que se falar em omissão do Acórdão da DRJ por não ter se
manifestado acerca da incidência ou não de juros ou multas.
Por conseguinte, não há que se falar em nulidade parcial do Acórdão da DRJ
nesse aspecto, na medida em que não deu ensejo a qualquer prejuízo ao direito de defesa, na
forma prevista no Decreto Federal no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Tanto não houve prejuízo a defesa que a mesma, em sede de Recurso Voluntário,
reapresentou o pedido, desta vez, expondo seu argumento, qual seja, o fato de entender que não
poderia ter sido considerada em mora, o que, por essa razão, não haveriam de ser objeto de
incidência a multa e os juros, merecendo tal pedido, à luz do formalismo moderado, apreciação
por parte do CARF.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pela recorrente.
Mérito
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Relativamente ao mérito, portanto, remanescem os seguintes aspectos a serem
apreciados:
a) há demonstração, pelo recorrente, da liquidez e certeza do crédito pleiteado?
b) teria havido nulidade do acórdão da DRJ pela inclusão de fundamento (de que
a recorrente teria deixado de oferecer rendimentos de aplicação financeira à
tributação pelo IRPJ) não inicialmente utilizado por ocasião do Despacho
Decisório, por ter ensejado prejuízo à defesa (contraditório e ampla defesa),
impossibilitando a que a recorrente pudesse se defender de tal argumento
ainda perante a DRJ.
c) há incidência de multa e juros sobre o valor de crédito tributário não extinto
em decorrência de não homologação de pedido de compensação?
Acerca da análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP,
necessário indicar o disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Sobre esse aspecto, em que pese a DRJ ter fundamentado sua decisão na ausência
de saldo negativo disponível à compensação pleiteada, a recorrente não aduziu qualquer
argumento fático-comprobatório da existência de referido crédito, tendo se limitado:
a) a aduzir a nulidade parcial do Acórdão (a qual foi rejeitada, em sede de
preliminar),
b) de que teria havido inovação da DRJ ao argumentar (fl. 228) que a recorrente
teria deixado de oferecer rendimentos de aplicação financeira à tributação pelo
IRPJ, e
c) não teria havido incidência de juros e multas, por entender a recorrente que não
incorreu em mora.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Assim, a recorrente não demonstrou cabalmente a liquidez e certeza do crédito, na
medida em que não apresentou qualquer argumento nem meio de prova capazes de refutar a
afirmação da DRJ no sentido da inexistência do crédito.
Acerca dos argumentos da recorrente segundo a qual não haveriam de incidir
juros e multas sobre os créditos tributários lançados em virtude da não compensação pretendida,
necessário indicar que, não há indicação, na legislação, em especial no âmbito do art. 61 da Lei
no 9.430/1996, de que a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, inc. III, do CTN
ensejaria a não incidência de multa (estabelecida no art. 61, e parágrafos, da Lei no 9.430/1996).
Ao contrário, referido art. 61, caput, da Lei no 9.430, traz a incidência da multa
pelo mero fato de não haver pagamento no prazo previsto, sem que tenha condicionado a sua
incidência à suspensão ou não da exigibilidade.
Por sua vez, a incidência de juros é devida e possui fundamento na Súmula CARF
no 5, in verbis:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Assim, não procedem os argumentos da recorrente sobre a não incidência de juros
e multa, os quais incidirão sobre os débitos (créditos tributários) não tenham sido extintos por
meio da compensação requerida.
Por fim, a suposta nulidade do Acórdão da DRJ por ter supostamente apresentado
“inovação” ao afirmar (fl. 228) que a recorrente teria deixado de oferecer rendimentos de
aplicação financeira à tributação pelo IRPJ, tal argumento não merece acolhimento.
Isso porque, o Despacho Decisório, ao decidir sobre a análise de crédito está
adstrito aos motivos de fato e de direito existentes ao tempo de sua expedição e que que
estivessem ao seu alcance, ou seja, disponíveis à autoridade que o expediu, naquele momento.
Tais informações de rendimentos não estavam, portanto, com o nível de detalhe
necessário, disponíveis à autoridade expedidora do Despacho Decisório, a qual não dispunha da
escrituração contábil e fiscal da recorrente, ou de documentos fiscais, extratos de conta, etc,
comprovações estas que devem ser objeto de apresentação por parte da própria recorrente, nos
termos do Decreto Federal no 70.235/1972, na medida em que a interposição de recurso instaura
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

a fase litigiosa da demanda, para a qual se requer a apresentação dos elementos de prova
disponíveis pela recorrente, nos seguintes termos:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Assim, não haveria como o Despacho Decisório apresentar críticas aos meios de
prova, constituindo-os desde já como motivos de fato e/ou de direito para a negativa do crédito,
se ainda não havia sido instaurada a fase litigiosa, já que somente no curso da qual a recorrente
apresenta as provas de fato e de direito que entende contrárias ao Despacho Decisório.
Assim, diante das provas apresentadas pela recorrente por ocasião de sua
Manifestação de Inconformidade, foi possível a que a DRJ, na primeira oportunidade em que o
Fisco pode se manifestar no processo acerca das provas apresentadas, pudesse opinar acerca das
mesmas, não se caracterizando, a apreciação dessas provas como “inovação” ou como
“agravamento da decisão inicial” (fls. 227 e 228) como quis fazer crer a recorrente, não havendo
motivos, portanto, para a nulidade do Acórdão da DRJ.
Desse modo, o não provimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.763 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital